Tribunal: TJDFT
Processo: 0740598-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740598-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: GRACENILDE COSTA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por GRACENILDE COSTA LINS em desfavor da agravante, homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial constantes do documento de ID 160888605 (processo referência). Consta da r. decisão agravada (ID 166028803 – processo referência): Chamo o feito à ordem. Revogo a decisão de ID. 139572138. Isso porque, a decisão que deferiu a recuperação judicial da parte executada data de 2008, por sua vez, os créditos objetos deste cumprimento de sentença foram constituídos posteriormente, ou seja, são extraconcursais. Chamo atenção, nesse sentido, para o fato de que o acidente que vitimou a parte exequente, e fundamentou a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais, ocorreu em 19/10/2013. Desta forma, a impugnação da executada aos cálculos da Contadoria Judicial (ID.163406533) não merece prosperar, pois não há que se falar na aplicação da Lei n. 11.101/05 no presente caso. Também não há nenhum erro no que diz respeito à verba sucumbencial, pois, de fato, a VIPLAN foi condenada ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, vide ID. 139065553, p.55 (máximo legal). Diante disso, deve o feito prosseguir com o recebimento do cumprimento de sentença e a intimação da executada para pagar o débito, conforme os ditames legais pertinentes. Antes, contudo, intimo as partes para ciência da presente decisão, devendo a exequente emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, de modo a fazer constar o valor atualizado do débito (ID. 160888605), ante a sua concordância com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID.1641607690), e fazer os ajustes que entender necessários. Intimem-se. Os embargos de declaração de ID 167993986 (processo referência), opostos em face do referido édito, foram rejeitados, nos moldes delineados no expediente de ID 170144090 (processo referência), disponibilizado em 30.8.2023 no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme certidão de ID 170486981 (processo referência). Inconformada, aduz a recorrente que a r. decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito invocado, entende que a decisão combatida merece reforma, reputando competente o Juízo encarregado do processamento e julgamento da sua recuperação judicial, e não o da 14a Vara Cível. Assevera que a manutenção do decisório guerreado encerra violação aos comandos delineados no art. 47 da Lei 11.101/2005. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entende concreta a possibilidade da ocorrência de atos lesivos e de difícil reparação em seu prejuízo, tais como a frustração do plano aprovado pela assembleia de credores, nos moldes elencados no aludido regramento. É o relato do essencial. Pretende a agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial constantes do parecer de ID 160888605 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento do pleito em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Ante a constatação de que o crédito vindicado pela ora agravada se constituiu em 15.8.2015, quando da ocorrência do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação indenizatória a que se referem os impressos de ID 33998976 (autos n. 0701828-18.2023.8.07.0000), ou seja, em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial formulado pela recorrente, emerge que o anseio recursal encontra óbice nos comandos do art. 49 da Lei 11.101/2005, que assim preceituam: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Por oportuno, convém trazer à colação o entendimento que emana do julgamento, pela egrégia Sexta Turma Cível desta Casa de Justiça, do agravo de instrumento n. 0701828-18.2023.8.07.0000, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Vera Lúcia Andrighi, em que a ora recorrente, naqueles autos, também figurou como parte (ID 42958743 – autos n. 0701828-18.2023.8.07.0000): (...) A argumentação da agravante-executada não procede, pois, tal como assentou o MM. Juiz, “o presente caso não se trata de habilitação de crédito, mas sim de execução em que o crédito da exequente não se submete aos feitos da recuperação judicial, como já bem explicitado nas decisões precedentes”. Nesse sentido, aliás, já havia decidido anteriormente esta Relatoria, no julgamento do AI 0715334-71, acórdão de 4/4/2018, em cujo voto condutor foi assentado que “o art. 49 da Lei 11.101/05 prevê que somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, e o de titularidade da agravada-exequente foi constituído bem depois, com o trânsito em julgado da r. sentença proferida na ação indenizatória (15/08/15, id. 2734840, pág. 3)” (id. 33998976, págs. 5/15). (...) Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador